Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717872-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS LTDA AGRAVADO: FLAVIO ALBERTO MAROUELLI Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas Ltda. contra despacho da 3a Vara Cível de Taguatinga que recebeu a competência declinada pelo Juízo da 15a Vara do Trabalho de Brasília, nos seguintes termos (proc. no 0713171-13.2020.8.07.0001, ID no 64189726): "Recebo a competência, nos termos da decisão de ID 63834669. Especifiquem as partes as provas que pretendam produzir, declinando os motivos da sua necessidade, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que não ocorra a preclusão. Caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis de testemunhas, na mesma oportunidade. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão desde logo apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, observado o disposto no art. 435 do CPC, que venham anexas à resposta ao presente despacho, ou sejam requeridas as providências necessárias à sua produção." Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que deveria prevalecer a cláusula de eleição de foro celebrada entre as partes, com a remessa dos autos à comarca de Rio Claro/SP. Defende que se trata de competência relativa, razão pela qual pode ser livremente alterada pelas partes, mesmo nos contratos de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e a mudança de foro não enseje um obstáculo ao acesso à justiça, conforme precedentes do STJ (AREsp. 651.601/RJ e AgRg no AREsp. 201.904/MS). Nesse cenário, aduz que por se tratar de competência relativa, a eleição do foro deve ser preservada, pois o agravado não teria demonstrado nenhuma hipossuficiência que pudesse impedir a remessa dos autos à comarca de Rio Claro/SP. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que a demanda originária seja encaminhada a uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Claro/SP e, no mérito, a reforma da decisão. Relatado. Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A competência foi recebida pelo despacho de ID no 64189726 e a demanda vem seguindo o seu curso regular, tanto que a agravante especificou as provas que pretende produzir (ID no 64687830, págs. 1-2) e a decisão de ID no 64820227 providenciou a organização e o saneamento do processo. Essas questões afastam a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como mitigam a probabilidade de provimento da pretensão recursal, uma vez que deve ser preservada a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. Impende destacar que o contrato objeto da controvérsia é de adesão e foi celebrado entre uma pessoa jurídica e uma física. Para embasar a sua pretensão o agravado afirma que foi contratado pela agravante para exercer a função de representante comercial autônomo, extraindo-se que dessa relação pode haver uma subordinação que conduziria à hipossuficiência. Logo, não seria bem o caso de foro de eleição, onde presume-se acordo das partes, mas de condição impositiva para a celebração do contrato de representação. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ARTIGO 39 DA LEI 4.886/65. COMPETÊNCIA RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTANTE. FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O C. STJ assentou que "a competência prevista no art. 39 da Lei no 4.886/65 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial" (EREsp 579324/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2008, DJe 02/04/2008). 2. A hipossuficiência do Representante Comercial impõe a prevalência do foro do seu domicílio para processar e julgar a lide, de forma a assegurar-lhe o acesso ao Judiciário e franquear-lhe os meios inerentes à defesa dos seus direitos em Juízo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1239882, 07212034420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [grifado na transcrição] Soma-se a isso o fato de que houve a aceitação da competência, afastando, assim, a alegação de prejuízo processual, pois a agravante vem acompanhando o desenvolvimento regular do processo, tanto que se manifestou em todas as oportunidades em que foi instada a fazê-lo. Nesse aspecto, não seria razoável modificar mais uma vez a competência para processar e julgar a demanda originária, na medida em que há demonstração de que o acesso à Justiça esta sendo garantido a ambas as partes. A decisão de ID no 63834669 destacou que a eleição do foro em desconformidade com os limites estabelecidos em lei afronta o princípio do Juiz Natural que, por ser tratar de matéria de ordem pública, é passível de ser declarada de ofício, mesmo nos casos que versem sobre competência relativa. Por conseguinte, considerando que inexiste prejuízo ao direito de ação ou ao exercício do contraditório e da ampla defesa, é possível superar a cláusula de eleição de foro. Desse modo, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários para autorizar o efeito suspensivo pretendido. Dispositivo Ausentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos dos artigos 995, parágrafo único; 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO